Tribunal: TJMT
Processo: 0014814-33.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014814-33.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (APELADO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (APELANTE), CAROLINE FERNANDA DUTRA - CPF: 042.810.941-13 (ADVOGADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A REVELIA DO PASSAGEIRO – EMISSÃO DE NOVO BILHETE ATRAVÉS DE PONTOS DO PROGRAMA DE FIDELIDADE - DANO MORAL NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

II – Embora a apelante tenha afirma na origem que embora tenha tido o seu bilhete aéreo cancelado, não perdeu o seu compromisso, já que emitiu nova passagem com pontos do programa de fidelidade.

III – Dessa forma, nos termos do art. 373, I, o ônus da prova compete ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

IV – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Apelação cível interposta por MAURICIO CEOLATTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 0014814-33.2016.8.11.0015 em desfavor de EDESTINOS.COM.BR e TAM LINHAS AEREAS S/A., que, acolheu parcialmente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Mauricio Ceolatto contra Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda e Tam Linhas Aereas S/A, para o fim de:

a) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a restituir os valores pagos pelo autor, referente às passagens aéreas indicadas à fl. 125 dos autos, na quantia total de R$ 2.204,18 (dois mil, duzentos e quatro reais e dezoito centavos), atualizada com correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do desembolso, e com juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir da data da citação;

b) INDEFERIR os demais pedidos;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e as empresas requeridas com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da causa, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que a parte apelante experimentou e vem experimentando os dissabores de sofrer abalo moral, face ao cancelamento unilateral da passagem aérea, bem como face ao desconto indevido na fatura do seu cartão de crédito; (ii) que o dano moral deve ser fixado de forma a desestimular a abusividade dos apelados; (iii) requer a reforma da sentença para fixação dos danos morais; (iv) requer que a condenação ao pagamento dos honorários incida exclusivamente sobre as apeladas; (v) por fim, requer que o dano material seja ressarcido em dobro.

EDESTINOS.COM.BR e TAM LINHAS AEREAS S/A., apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021